Tribunal: TJSP
Processo: 2230684-16.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva com a substituição por prisão domiciliar. 1. Indícios de que o paciente cometeu os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. 2. Essa Câmara, em 31.07.2025, julgou o habeas corpus no (HC no 2208175-91.2025.0000) impetrado em favor do ora paciente, mantendo a custódia e assentando a juridicidade da

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva com a substituição por prisão domiciliar. 1. Indícios de que o paciente cometeu os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. 2. Essa Câmara, em 31.07.2025, julgou o habeas corpus no (HC no 2208175-91.2025.0000) impetrado em favor do ora paciente, mantendo a custódia e assentando a juridicidade da prisão preventiva para garantia da ordem e saúde públicas. E não se divisa a existência de alteração substancial no quadro a ponto de ensejar a desconstituição da custódia cautelar. A impetração não trouxe algum dado novo nessa linha. 3. Não é o caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Indemonstrado que o paciente é o único responsável pelo menor de idade. Além disso, há que se atentar para a gravidade em concreto dos delitos. 4. Decisão judicial fundamentada. 5. Não configuração de um quadro de constrangimento ilegal. Ordem denegada.